Tribunal: TJES
Processo: 5032254-64.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032254-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ROSINHA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 312/2023. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO CONTRAN. EXTRAPOLAMENTO DA COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que requereu seu credenciamento como Centro de Formação de Condutores, através do processo administrativo 2023-X0MLV. Diz que apesar do cumprimento de todas as exigências, o requerimento foi indeferido em razão da Instrução de Serviço 312/2023, que suspendeu o credenciamento de novos CFC por prazo indeterminado.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais e determinou que o DETRAN promova o regular processamento do requerimento de credenciamento formulado pelo requerente (2023-X0MLV), desde que atendidas as demais exigências previstas em lei e nas resoluções normativas federais, abstendo-se de estabelecer restrição em razão de localização geográfica ou limites impostos pela Instrução Normativa 312/2023.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora requer que seja mantida incólume a sentença recorrida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte recorrente não apresentou, no recurso inominado, argumentos capazes de modificar a sentença de origem. De fato, o DETRAN/ES extrapolou suas competências ao suspender o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN. Ainda, nesse sentido tem-se posicionado o Egrégio Tribunal Capixaba: “
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO. 1. É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012. 3. Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos. 4. Recurso desprovido
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001489-85.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data da Publicação: 11/05/2023)

6. Do exposto,

CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem condenação no pagamento de custas, por expressa vedação legal. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação ou sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)